Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. RESCISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1026 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU DE REITERAÇÃO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO POR EQUIDADE (§ 8o DO ART. 85 DO CPC). BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não tendo havido a devida impugnação ao valor da causa pela Ré/Apelante, em preliminar da contestação, tampouco a correção, de ofício, pelo Magistrado de origem no momento do recebimento da petição inicial, forçoso reconhecer a impossibilidade de alteração, em sede recursal, do valor atribuído à causa, pois a matéria encontra-se preclusa.
2 - Estando patente o inadimplemento da adquirente, escorreita a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural com a determinação de retorno das partes ao status quo ante.
3 – Descabido dar como quitado um cheque que foi devolvido duas vezes, pois é certo que os dois cheques dados em pagamento no negócio foram emitidos pro solvendo e não há sequer comprovação do pagamento do valor representativo do referido título, sendo certo que somente uma parte da segunda parcela, que foi declarada recebida em espécie, em substituição a um cheque que também fora desenvolvido sem fundo, é que consta dos autos como efetivamente pago. Assim, não há como ter a segunda parcela do contrato.
4 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” e não se encontrando o caso em tais critérios, impõe-se a mantença da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base em percentual do valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC).
5 – Tendo a Ré, com os embargos de declaração interpostos contra a sentença, apenas buscado esclarecer pontos do decisum, sem que tal recurso tenha o nítido caráter protelatório (art. 1026, § 3o, CPC) ou se trate de reiteração de embargos protelatórios (art. 1026, § 2o, CPC) ou, até mesmo, de ter a parte agido com má-fé em seu proceder, para o que seria necessária a comprovação do dolo processual da parte, impõe-se a extirpação da multa imposta à Recorrente.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.